Tribunal: STJ
Processo: 5007252-26.2021.8.24.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238862 - SC(2025/0401263-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON DOMINGOS DA CUNHA
ADVOGADO
: KARINA BORGONOVO DA COSTA - SC027476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A
MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a",
art. 253,
do Regimento Interno do STJ, conheceu em parte do agravo para não conhcer do recurso especial (fls. 271-275).
2. O agravante interpôs dois agravos regimentais contra a mesma decisão, ambos na mesma data (1°/
) e
12/2025
com horários distintos (15h11min e 15h29min).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível este segundo agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do recurso
protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivo relevante citado.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 588.762/GO,
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
17/08/2015;
AREsp 930.524/SP,
12/09/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: da9148d5-ce1d-4f15-9633-44a0aa238629

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: da9148d5-ce1d-4f15-9633-44a0aa238629

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238862 - SC (2025/0401263-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON DOMINGOS DA CUNHA
ADVOGADO
: KARINA BORGONOVO DA COSTA - SC027476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO
INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento no
parágrafo único,
art. 253,
II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu em parte do agravo para não conhcer do recurso
especial (fls. 271-275).
2. O agravante interpôs dois agravos regimentais contra a mesma decisão, ambos na mesma data
(1°/12/2025) e com horários distintos (15h11min e 15h29min).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível este segundo agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do
recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53091113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7b2bdf15-a3fd-4d52-ac1c-d4c7f4da145b

Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivo relevante citado.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 588.762/GO,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Maria
17/08/2015;
AREsp 930.524/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/09/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON DOMINGOS DA CUNHA
contra decisão monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a", do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, conheceu em parte do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 271-275).
A parte agravante sustenta que: (I) "a controvérsia envolve tipicidade, subsunção e
valoração jurídica da prova, o que não pode ser afastado por alegada vinculação automática a
precedente repetitivo que não guarda similitude" (fl. 301); (II) a "controvérsia trazida no REsp não
exige reexame probatório, mas sim controle de legalidade e de coerência lógica da motivação
condenatória" (fl. 301).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não deve ser conhecido.
Verifica-se que o agravante interpôs este agravo regimental em 1°/12/2025, às 15h29
min (fls. 299-307). Entretanto, já havia interposto anteriormente, no mesmo dia, às 15h11min,
outra petição de agravo regimental (fls. 290-298) contra a mesma decisão.
A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão, implica o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
ocorrência da preclusão consumativa. Nesse sentido:

"[...]
Documento eletrônico VDA53091113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7b2bdf15-a3fd-4d52-ac1c-d4c7f4da145b

1. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por
último, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
[...]
4. Agravos regimentais não conhecidos."
(AgRg no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
AREsp 588.762/GO,
TURMA, DJe
.
17/08/2015)

"[...]
1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade
recursal. Desta forma, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por
último". (EDcl no Ag 1318082/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe
.
16/04/2012)
2. Agravo interno não conhecido." (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 930.524/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
01/09/2016,
12/09/2016)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto
Documento eletrônico VDA53091113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 7b2bdf15-a3fd-4d52-ac1c-d4c7f4da145b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.238.862 / SC
Número Registro: 2025/0401263-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50072522620218240054
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MARLON DOMINGOS DA CUNHA
ADVOGADO
: KARINA BORGONOVO DA COSTA - SC027476
AGRAVANTE
: MARLON DOMINGOS DA CUNHA
ADVOGADO
: KARINA BORGONOVO DA COSTA - SC027476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLON DOMINGOS DA CUNHA
ADVOGADO : KARINA BORGONOVO DA COSTA - SC027476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: 24de8bd9-972b-47da-b3f3-028c571c846a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: 24de8bd9-972b-47da-b3f3-028c571c846a